Tribunal: TJES
Processo: 5003804-57.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2022-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003804-57.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BENEVENTE TRANSPORTE LTDA. - ME
AGRAVADO: TASCO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5003804-57.2021.8.08.0000

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BENEVENTE TRANSPORTE LTDA. - ME

AGRAVADO: TASCO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: KASSIA ANGELO ASTOLPHO - ES18592-A
Advogado do(a) AGRAVADO: OZEAS GOMES FONTANA - ES13174

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo interno interposto por
BENEVENTE TRANSPORTE LTDA

em face da decisão ID nº 1748940, que, nos autos do agravo de instrumento interposto por ela em desfavor do agravado

TASCO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA,
indeferiu o pedido liminar de concessão de assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais (ID nº 1892799), a agravante aduz, em síntese, que
(I
)
“
como já indicado e comprovado pelo agravante, a pessoa jurídica BENEVENTE TRANSPORTE LTDA ME possui diversos registros de débitos frente a credores, bem como, é parte requerida em diversas ações trabalhistas
”
(fl.
05
)
;
(II)
“
a situação é delicada, pois os débitos existentes junto ao serviço de proteção ao crédito demonstram a sua atual e complicada situação financeira, tendo em vista não conseguir meios financeiros para providenciar a devida quitação em favor dos credores” (fl. 05)
.

Diante disso, pleiteia a reconsideração da decisão recorrida. Subsidiariamente, o conhecimento e provimento do recurso.

Permanecendo inalterada a situação fática descrita quando da análise da decisão recorrida, exerço juízo negativo de retratação.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Desembargadora substituta
ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. RELATOR.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de agravo interno interposto por
BENEVENTE TRANSPORTE LTDA

em face da decisão ID nº 1748940, que, nos autos do agravo de instrumento interposto por ela em desfavor do agravado

TASCO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA,
indeferiu o pedido liminar de concessão de assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais (ID nº 1892799), a agravante aduz, em síntese, que
(I
)
“
como já indicado e comprovado pelo agravante, a pessoa jurídica BENEVENTE TRANSPORTE LTDA ME possui diversos registros de débitos frente a credores, bem como, é parte requerida em diversas ações trabalhistas
”
(fl.
05
)
;
(II)
“
a situação é delicada, pois os débitos existentes junto ao serviço de proteção ao crédito demonstram a sua atual e complicada situação financeira, tendo em vista não conseguir meios financeiros para providenciar a devida quitação em favor dos credores” (fl. 05)
.

Diante disso, pleiteia a reconsideração da decisão recorrida. Subsidiariamente, o conhecimento e provimento do recurso.

Dispõe o art. 1.021,
caput
e § 1º, do Código de Processo Civil:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Ao tratar das recentes mudanças legislativas, a doutrina
1
nos ensina que:

O CPC/1973, no parágrafo único do art. 527, vedava o cabimento de agravo interno contra decisão que apreciasse o pedido de antecipação da tutela recursal ou a atribuição de efeito suspensivo a recurso. O CPC/2015 não reproduziu essa vedação, de modo que torna a ser recorrível por agravo interno, tal como no período anterior à Lei 11.187, de 2005, a decisão que apreciar o pedido de tutela provisória em âmbito recursal.

...

No agravo interno é possível buscar a revisão da interpretação dos fatos e do direito. O agravante tem o ônus da impugnação especificada aos fundamentos da decisão agravada. Não basta, pois, a simples repetição do recurso anterior. É preciso que o agravo interno impugne, dialogue, enfim, demonstre o desacerto da decisão agravada. No ponto, o art. 1.021, § 1º positiva o princípio da dialeticidade recursal.

No caso em apreço, em que pese a fundamentação trazida pela agravante, percebo que ela é insuficiente para desfazer a conclusão alcançada quando da decisão recorrida, não havendo novo elemento de prova capaz de ensejar a modificação da decisão atacada.

Por oportuno, transcrevo a decisão recorrida vez que aborda todas as matérias discutidas nas razões recursais:

Como cediço, quando há pedido de concessão do beneplácito em grau recursal, a jurisprudência pátria admite a dispensa momentânea de preparo como requisito de admissibilidade do recurso.

Ainda, tratando-se de pessoa jurídica, a declaração de hipossuficiência firmada não goza de presunção de veracidade, de modo que o estado de miserabilidade jurídica deve ser cabalmente comprovado. A presunção, em situações tais, milita em prol da desnecessidade de assistência judiciária gratuita, sendo ademais irrelevante a finalidade lucrativa ou não da entidade postulante.

A positivação da obrigatoriedade das pessoas jurídicas comprovarem a insuficiência financeira decorre do entendimento sumulado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

Súmula 481, STJ – Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

Nessa senda, a comprovação da miserabilidade jurídica pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que os mesmos retratem a precária saúde financeira da entidade, de maneira contextualizada. Exemplificativamente: a) declaração de imposto de renda; b) livros contábeis registrados na junta comercial; c) balanços aprovados pela Assembleia, ou subscritos pelos Diretores, etc.

No presente caso, os elementos carreados aos autos para demonstrar a alegada precariedade financeira do agravante são um simples extrato de uma consulta ao Serviço de Proteção ao Crédito que demonstra que a agravante possui algumas restrições e um extrato de processos trabalhistas, contudo, somente estes documentos não são suficientes à verificação da situação financeira atual da empresa e tampouco possuem o condão de demonstrar a impossibilidade financeira do postulante.

Note-se que mesmo o fato da pessoa jurídica encontrar-se em recuperação judicial não faz presumir a sua efetiva miserabilidade econômica a ensejar a concessão do benefício, conforme jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL - PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. 1.
Cuidando-se de pessoa jurídica, ainda que em regime de recuperação judicial, a concessão da gratuidade somente é admissível em condições excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios, o que não foi demonstrado nos autos. Precedentes.
2. Impossibilidade de revisão da conclusão firmada na Corte de origem, quanto à inexistência de hipossuficiência tendente à concessão da assistência judiciária gratuita, por demandar reexame dos fatos delineados na lide. Incidência da súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ – AgRg no REsp: 1509032 SP 2014/0346281-0, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 19/03/2015, T4 – QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/03/2015)”

Outrossim, noto que a empresa agravante encontra-se representada por advogado particular e, embora a previsão do Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §4º, no sentido de que a contratação de advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça
2
, esse elemento, somado aos demais constantes nos autos, permite infirmar a hipossuficiência financeira alegada.

Nesse contexto, observo que mesmo com o indeferimento, quedou-se inerte a recorrente em colacionar aos autos novos elementos, tais como os balancetes financeiros ou declarações de imposto de renda, aptos a demonstrar a sua precariedade, limitando-se a repisar os argumentos apreciados e rechaçados.

À vista disso, em que pese o inconformismo da agravante, reputo que esta não trouxe elementos jurídicos capazes de ocasionar um juízo de reconsideração do posicionamento adotado na decisão agravada.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. decisão que determinou o recolhimento do preparo, bem como para determinar que também seja quitada taxa judiciária deste agravo interno (art. 101, §2º c/c art. 102, ambos do CPC),
sob pena de
não conhecimento do
recurso
(
agravo de instrumento
)
, nos termos do artigo 101, §2º do CPC
3
.

Em caso de votação unânime, tenho que o agravante não deve ser condenado ao pagamento da multa prevista no artigo 1.021, §4º, do CPC, já que não houve abuso do direito de recorrer capaz de ensejar a manifesta improcedência deste recurso
4
.

É como voto.

1
CAMARGO, Luiz Henrique Volpe.
In

Breves comentários ao Novo Código de Processo Civil
/Teresa Arruda Alvim Wambier [
et al
], coordenadores. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 2261/2262.

2
Art. 99. [...] § 4º A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

3
Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação.

(...)

§ 2º Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.

4
Enunciado 358 do FPPC – A aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, exige manifesta inadmissibilidade ou manifesta improcedência.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – DECISÃO PRIMEVA IN
DE
FERIU O BENEPLÁCITO
EM GRAU RECURSAL
–
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE COMPROV
EM
A NECESSIDADE
–
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
.
Como cediço, quando há pedido de concessão do beneplácito em grau recursal, a jurisprudência pátria admite a dispensa momentânea de preparo como requisito de admissibilidade do recurso. Ainda, tratando-se de pessoa jurídica, a declaração de hipossuficiência firmada não goza de presunção de veracidade, de modo que o estado de miserabilidade jurídica deve ser cabalmente comprovado. A presunção, em situações tais, milita em prol da desnecessidade de assistência judiciária gratuita, sendo ademais irrelevante a finalidade lucrativa ou não da entidade postulante.

2.
Neste caso, concedido prazo para que a recorrente pudesse demonstrar a sua hipossuficiência, ela limitou-se a juntar um simples extrato de uma consulta ao Serviço de Proteção ao Crédito que demonstra possuir algumas restrições e um extrato de processos trabalhistas. Porém, somente estes documentos não são suficientes à verificação da situação financeira atual da empresa e tampouco possuem o condão de demonstrar a impossibilidade financeira do postulante.

3.
Nos termos da jurisprudência do colendo STJ, mesmo o fato da pessoa jurídica encontrar-se em recuperação judicial não faz presumir a sua efetiva miserabilidade econômica a ensejar a concessão do benefício, sendo que neste caso a agravante sequer se encontra nesta situação.

4
. Poranto, a recorrente não colacionou aos autos nenhum elemento de prova capaz de evidenciar a sua precariedade financeira, limitando-se a afirmar que faz jus ao benefício. Contudo, é necessário demonstrar documentalmente a hipossuficiência financeira para que seja deferido o benefício, o que não ocorreu.

5
.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo interno e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargadora relatora.